Tribunal: STF
Processo: HC 202800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Dante Dal Castelli Neto e outro, em favor de D.G., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp n. 1.800.130/RS.
    O impetrante diz que “o Paciente está sofrendo coação ilegal em decorrência do não conhecimento do Recurso Especial por ato ilegal do Excelentíssimo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de ser intempestivo.”
    Alega que “a Autoridade Coatora considerou como data da interposição do Recurso Especial o dia em que o recurso foi protocolado na secretaria do Tribunal (04/06/2018), e não o dia em que o recurso foi interposto via protocolo descentralizado/integrado (24/05/2018), negando vigência ao expressamente disposto no § 4º do artigo 1.003 do CPC que considera a tempestividade do recurso a data da interposição da postagem nos correios.”
    Afirma que “o Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.”
    Os autos me vieram conclusos por prevenção, em razão da apreciação do HC 199.340, por meio do qual o paciente requereu a mesma providência requerida neste writ, mas com relação ao recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Observa-se, de todo modo, que a decisão, nos autos do recurso especial, foi proferida em 29.5.2020, e o paciente apresentou pedido de reconsideração apenas em 10.6.2020, a demonstrar sua intempestividade.
    Vê-se que o paciente desperdiçou a sua chance de reformar a decisão monocrática, ao apresentar um pedido intempestivo para, ironicamente, questionar a intempestividade do recurso especial.
    A decisão que julgou intempestivo o recurso especial, se infundada, foi substituída pelo acórdão da Turma que julgou intempestivo o pedido de reconsideração, tomado como agravo regimental, e nele não há qualquer ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente